Tribunal: TJMT
Processo: 1025326-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025326-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), EDITE DE FATIMA BERGAMIN DA SILVA - CPF: 446.281.889-04 (AGRAVANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
administrativo e
processual civil. Agravo de instrumento.
Cumprimento individual de sentença coletiva. Prescrição do terço constitucional de férias. Termo inicial
. Recurso
não
provido
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que reconheceu a prescrição da parcela do terço constitucional de férias relativa ao período aquisitivo de 2012, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva. A agravante sustenta que o pagamento da referida verba se deu apenas em janeiro de 2013 e postula o afastamento da prescrição reconhecida, com a inclusão da parcela no cumprimento da sentença.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do terço constitucional de férias referente ao período de 15 dias gozados em julho de 2012 por professores da rede estadual de ensino.

III. Razões de decidir

3.

O marco inicial da prescrição quinquenal, nas demandas contra a Fazenda Pública, deve observar a data do ato ou fato do qual se origina o direito, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.

4.
O direito ao terço constitucional sobre as férias nasce com o efetivo gozo do recesso escolar, que no caso se deu em julho de 2012, momento em que a verba se torna exigível.

5.
A prática administrativa de pagamento posterior (janeiro de 2013) não tem o condão de alterar o termo inicial da prescrição, sob pena de se permitir manipulação do prazo pela Administração Pública.

6.
A sentença coletiva que serve de título executivo delimitou expressamente que a condenação se restringe ao período aquisitivo não prescrito, cabendo ao juízo da execução verificar, à luz da legislação vigente, as parcelas atingidas pela prescrição.

7.
A prescrição é instituto de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, não violando a coisa julgada quando respeitados os limites objetivos da sentença coletiva.

8.
Precedente do próprio Tribunal reafirma a exigibilidade da verba no momento do gozo das férias, não sendo a data do pagamento relevante para efeitos de prescrição.

IV. Dispositivo.

9
.

Recurso
não
provido
.

Dispositivos relevantes citados:

Decreto 20.910/32, art. 1o; CPC, art. 487, II; Lei Complementar Estadual n
.
50/1998,
arts
. 54, I, “a”, e 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 85; TJMT, AI n
.
1024047-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n
.
1010528-96.2025.8.11.0041, reconheceu a prescrição da parcela do terço constitucional de férias relativa ao período aquisitivo do ano de 2012.

A agravante alega, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro ao declarar prescrita a parcela do terço de férias referente ao ano de 2012, sustentando que, no caso dos professores da rede estadual, o pagamento do terço de férias referente aos 15 dias do mês de julho do ano de 2012 somente ocorreu em janeiro de 2013.

Defende que o termo inicial da prescrição deve considerar a data efetiva do pagamento e o período concessivo das férias que, segundo a legislação estadual, se encerra em dezembro do ano seguinte ao período aquisitivo. Postul
ou
o afastamento da prescrição reconhecida na origem, com o regular prosseguimento do cumprimento da sentença, incluindo-se o crédito relativo ao ano de 2012.

A liminar foi indeferida (Id
310127855
).

Em sede de contrarrazões
,
o Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento do recurso (
Id
321515368
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou desinteresse na causa
(Id
324843361
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia central deste agravo de instrumento reside na definição do termo inicial da prescrição para cobrança do terço constitucional de férias referente ao período de 15 dias gozados pelos professores da rede estadual de ensino durante o mês de julho de 2012.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar o cumprimento individual de sentença coletiva, reconheceu a prescrição da parcela do terço constitucional de férias relativa ao período aquisitivo do ano de 2012, considerando que a ação coletiva foi distribuída em setembro de 2017 e, portanto, qualquer requerimento referente ao período anterior à data de 18/09/2012 estaria alcançado pela prescrição quinquenal.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença proferida na ação coletiva n
.
1028936-19.2017.8.11.0041, que constitui o título executivo judicial ora em cumprimento, reconheceu expressamente o direito dos professores efetivos da rede estadual de ensino ao terço constitucional, delimitando claramente o alcance temporal da condenação, restringindo-a ao período aquisitivo não prescrito.

Tal delimitação remete ao prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32, que estabelece:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

A agravante, por sua vez, sustenta que o termo inicial da prescrição deve considerar a data efetiva do pagamento do terço de férias, que no caso dos professores da rede estadual, ocorre apenas em janeiro do ano seguinte ao período aquisitivo.

Argumenta, ainda, que o período concessivo das férias, segundo a legislação estadual, se encerra em dezembro do ano seguinte ao período aquisitivo, de modo que o prazo prescricional para o terço de férias do ano de 2012 somente começaria a fluir a partir de dezembro de 2013.

Contudo, tal interpretação não se coaduna com a natureza jurídica do direito em discussão e com a legislação aplicável à espécie.

A Lei Complementar Estadual no 50/1998, que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação básica, estabelece em seu art.
54, inciso I, alínea "a", que o professor gozará de 15 (quinze) dias de férias após o término do primeiro semestre previsto no calendário escolar.

Conforme apontado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, o término do primeiro semestre escolar de 2012 ocorreu em julho de 2012.

Nesse contexto, o direito ao terço constitucional sobre os 15 dias de férias do primeiro semestre de 2012 nasceu com o término desse período, em julho de 2012, sendo esse o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.

Nas relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme Súmula 85 do STJ. No entanto, é necessário identificar corretamente o momento em que cada parcela se torna exigível.

No caso em análise, o direito ao terço constitucional sobre os 15 dias de férias do primeiro semestre de 2012 tornou-se exigível em julho de 2012, com o término do primeiro semestre escolar. Considerando que a ação coletiva foi proposta em setembro de 2017, verifica-se que transcorreu prazo superior a 5 anos entre o nascimento do direito e o ajuizamento da ação, configurando-se a prescrição da pretensão relativa a essa parcela.

O argumento da agravante de que o pagamento do terço constitucional de férias relativo ao período aquisitivo de 2012 ocorreu apenas em janeiro de 2013 não altera o marco prescricional.

Isso porque o termo inicial do prazo prescricional, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, é "a data do ato ou fato do qual se originarem" as dívidas passivas ou o direito ou ação contra a Fazenda Pública.

No caso do terço constitucional de férias, o fato gerador do direito é o próprio gozo das férias, momento em que se torna exigível o pagamento da verba, independentemente da data em que a Administração efetivamente realize o pagamento.

A eventual postergação do pagamento pela Administração não tem o condão de postergar também o início do prazo prescricional, sob pena de se permitir que a própria parte devedora manipule o termo inicial da prescrição, o que não deve ser admitido.

Transitado em julgado o acórdão que constituiu o título executivo judicial, não se pode mais alterá-lo, ou ainda, desobedecer aos seus limites objetivos, em estrita observância à imutabilidade da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

Quanto à alegação de que o Estado de Mato Grosso realizava o pagamento do terço de férias em janeiro do ano subsequente ao período aquisitivo, trata-se de mera prática administrativa que não tem o condão de alterar o termo inicial do prazo prescricional previsto em lei. A prescrição é instituto de ordem pública, não podendo ser alterada por práticas administrativas.

Por fim, cabe ressaltar que a interpretação aqui adotada não implica violação à coisa julgada. Ao contrário, está em perfeita consonância com os limites objetivos do título executivo, que expressamente restringiu a condenação ao "período aquisitivo não prescrito". A identificação de quais períodos estão ou não prescritos deve ser feita à luz da legislação aplicável, notadamente o Decreto 20.910/32.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal:

A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, conforme previsto no art. 487, II, do CPC e conforme entendimento consolidado no âmbito do STF e STJ. Oterçoconstitucional defériastorna-se exigível por ocasião do efetivo gozo dasférias, nos termos dos
arts
. 54, I, “a”, e 55 da Lei Complementar Estadual n. 50/1998, e não no momento posterior do pagamento administrativo da verba. O princípio da
actio
nata determina que o prazo prescricional começa a fluir a partir do momento em que a parte tem ciência da lesão ao seu direito, o que, no caso doterçodeférias, ocorre no momento do recesso escolar, quando a verba deveria ter sido paga e não foi. Tendo asfériasdo primeiro semestre de 2012 sido usufruídas em julho de 2012, e sendo a ação coletiva ajuizada apenas em setembro de 2017, resta configurada aprescriçãoda pretensão de cobrança da referida parcela. A exclusão da verba prescrita dos cálculos executórios respeita os limites objetivos da sentença coletiva e o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932. (N.U 1024047-67.2025.8.11.0000, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2025)

Assim, considerando que o direito ao terço constitucional sobre os 15 dias de férias do primeiro semestre de 2012 tornou-se exigível em julho de 2012, e que a ação coletiva foi proposta apenas em setembro de 2017, verifica-se que transcorreu prazo superior a 5 anos entre o nascimento do
direito e o ajuizamento da ação, configurando-se a prescrição da pretensão relativa a essa parcela.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025